Tribunal: TJSP
Processo: 2275643-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Cumprimento de sentença. Exceção de pré-executividade. Rejeição. Alegação de nulidade do cumprimento de sentença. Não reconhecimento. Entrega de bem móvel determinada no v. acórdão. Inadimplência do devedor. Direito potestativo do credor de optar pela conversão para entrega do equivalente em dinheiro. Possibilidade. Art. 499, CPC. Regularidade da intimação da executada na pessoa de seu advogado.

Ementa:
Cumprimento de sentença. Exceção de pré-executividade. Rejeição. Alegação de nulidade do cumprimento de sentença. Não reconhecimento. Entrega de bem móvel determinada no v. acórdão. Inadimplência do devedor. Direito potestativo do credor de optar pela conversão para entrega do equivalente em dinheiro. Possibilidade. Art. 499, CPC. Regularidade da intimação da executada na pessoa de seu advogado. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Verificada a inadimplência da obrigação, surge para o credor o direito potestativo de optar pelo cumprimento específico da obrigação ou requerer seu equivalente em dinheiro. A dicção do artigo 499 do CPC autoriza a conversão em perdas e danos a requerimento da parte quando impossível a tutela específica ou a obtenção de resultado prático equivalente.
A executada foi intimada na pessoa de seu advogado para dar cumprimento à obrigação de entregar o veículo e quedou-se inerte, razão pela qual perfeitamente cabível o pleito formulado neste cumprimento de sentença para o pagamento de valor equivalente em dinheiro, não se cogitando de iliquidez do título, conforme suscitado pela agravante.
Não se vislumbra a nulidade apontada, ausente prejuízo pela adoção do rito, revelando-se razoável a medida e justificável, até porque a ação vem se arrastando desde 2013, devendo ser observados os princípios da menor onerosidade da execução, razoável duração do processo, celeridade e instrumentalidade das formas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018655
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2275643-48.2020.8.26.0000, da Comarca de Ituverava, em que é agravante ROSELI
APARECIDA COSTA ANTONELLI, é agravado ANGELO DESENSO FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores KIOITSI
CHICUTA (Presidente), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E LUIS FERNANDO
NISHI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275643-48.2020.8.26.0000 -Voto no 44791
2
COMARCA: Ituverava – 1a Vara Judicial – Juiz Leonardo Breda
AGTE. : Roseli Aparecida Costa Antonelli
AGDO. : Angelo Desenso Filho

VOTO No 44.791
EMENTA: Cumprimento de sentença. Exceção de pré-
executividade. Rejeição. Alegação de nulidade do
cumprimento de sentença. Não reconhecimento.
Entrega de bem móvel determinada no v. acórdão.
Inadimplência do devedor. Direito potestativo do
credor de optar pela conversão para entrega do
equivalente em dinheiro. Possibilidade. Art. 499,
CPC. Regularidade da intimação da executada na
pessoa de seu advogado. Decisão mantida. Recurso
desprovido.
Verificada a inadimplência da obrigação, surge para o credor o
direito potestativo de optar pelo cumprimento específico da
obrigação ou requerer seu equivalente em dinheiro. A dicção do
artigo 499 do CPC autoriza a conversão em perdas e danos a
requerimento da parte quando impossível a tutela específica ou a
obtenção de resultado prático equivalente.
A executada foi intimada na pessoa de seu advogado para dar
cumprimento à obrigação de entregar o veículo e quedou-se
inerte, razão pela qual perfeitamente cabível o pleito formulado
neste cumprimento de sentença para o pagamento de valor
equivalente em dinheiro, não se cogitando de iliquidez do título,
conforme suscitado pela agravante.
Não se vislumbra a nulidade apontada, ausente prejuízo pela
adoção do rito, revelando-se razoável a medida e justificável, até
porque a ação vem se arrastando desde 2013, devendo ser
observados os princípios da menor onerosidade da execução,
razoável duração do processo, celeridade e instrumentalidade
das formas.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que rejeitou exceção de pré-executividade.
Alega a agravante que seus antigos patronos renunciaram ao
mandato, deixando transcorrer “in albis” o prazo para impugnação, permanecendo
sem advogado para a sua defesa. Aduz que, ao tomar ciência do estágio avançado do
feito, opôs exceção de pré-executividade com alegação de nulidade do cumprimento
de sentença, sem observância da regra processual, pois a obrigação consagrada no v.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275643-48.2020.8.26.0000 -Voto no 44791
3
acórdão transitado em julgado se limita à entrega de coisa certa, a teor do artigo 538
do CPC, desprovida de liquidez, não podendo ser convertida em perdas e danos
automaticamente, adotando-se rito inadequado e desprovido de interesse processual.
Assevera que sempre esteve disponível para efetuar a entrega da posse do veículo,
conforme determinado pela decisão judicial transitada em julgado, porém nunca
conseguiu realizar a entrega por culpa do agravado que não quis receber o bem.
Sustenta que jamais recebeu intimação pessoal ou foi procurada pela agravada e nas
tentativas para a entrega do veículo, não houve o desejo do recorrido, que preferiu
ajuizar execução por quantia certa. Aduz que o cumprimento de sentença se processa
de forma ilegal, sem observar a coisa julgada, impondo-se sua extinção, por falta de
interesse processual, na modalidade adequação (arts. 17 e 485, VI, do CPC). Afirma
a inaplicabilidade do princípio da instrumentalidade das formas na hipótese, pois sem
o direito a propriedade, jamais poderia o recorrido exigir perdas e danos decorrentes
do valor do bem. Por isso, pleiteia a concessão do efeito suspensivo ao recurso e a
reforma da decisão agravada.
Processado o recurso com efeito apenas devolutivo, foi
apresentada contraminuta pelo agravado.
É o resumo do essencial.
Embora seja cabível a exceção de pré-executividade para
arguir matérias de ordem pública e que não demandam dilação probatória, verifica-se
que, no caso, não comporta acolhimento a objeção formulada.
A despeito do inconformismo recursal, há formação do título
judicial no processo no 0001986-47.2013.8.26.0288 conforme se infere no v.
acórdão, que determinou à requerida, ora agravante, a entrega ao autor do veículo
descrito na exordial no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a partir da publicação do
acórdão (fl. 39/40 deste processo digital), com disponibilização no DJE de
04/05/2018 e publicação no primeiro dia útil subsequente (fl. 41). O v. aresto
transitou em julgado em 29/06/2018 (fl. 42).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275643-48.2020.8.26.0000 -Voto no 44791
4
Assim, verificada a inadimplência da obrigação, surgiu para o
credor o direito potestativo de optar pelo cumprimento específico da obrigação ou
requerer seu equivalente em dinheiro. A dicção do artigo 499 do CPC autoriza a
conversão em perdas e danos a requerimento da parte quando impossível a tutela
específica ou a obtenção de resultado prático equivalente.
A propósito, confira-se a obra de Daniel Amorim Assumpção
Neves: “(...) Ocorre, entretanto que a preferência da tutela específica sobre a tutela
pelo equivalente em dinheiro está condicionada à vontade do demandante, que
poderá optar pela segunda espécie de tutela se assim desejar, bem como diante da
impossibilidade material de obtenção da tutela específica. Para parcela da doutrina,
ainda que possível, a tutela específica pode ser excluída quando não for justificável
ou racional em razão de sua excessiva onerosidade (STJ, 3a Turma, REsp
1.055.822/RJ, rel. Min. Massami Uyeda, j. 24/05/2011, DJe 26/10/2011).” (in “Novo
Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo”, Editora JusPodivm, p. 834)
Nem mesmo subsiste o inconformismo da agravante quanto à
alegada ausência de intimação para ofertar impugnação. Vê-se que, ao ocorrer a
renúncia dos patronos da executada, já tinha sido anteriormente intimada para
apresentar impugnação (fls. 47 e 48), inexistindo irregularidade a ser sanada. Deixou
transcorrer “in albis” o prazo (fl. 51), sendo que somente um ano depois ofertou
exceção de pré-executividade, argumentando que não tinha sido comunicada por seus
procuradores sobre a existência deste cumprimento de sentença, estando a questão
adstrita à relação cliente e advogado, sem que tenha o condão de alterar o desfecho
dado.
Por outro lado, verifica-se que a executada foi intimada na
pessoa de seu advogado para dar cumprimento à obrigação de entregar o veículo e se
quedou inerte, razão pela qual perfeitamente cabível o pleito formulado neste
cumprimento de sentença para o pagamento de valor equivalente em dinheiro, não se
cogitando de iliquidez do título, conforme suscitado pela agravante. Não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275643-48.2020.8.26.0000 -Voto no 44791
5
vislumbra a nulidade apontada, ausente prejuízo pela adoção do rito, revelando-se
razoável a medida e justificável, até porque a ação vem se arrastando desde 2013,
devendo ser observados os princípios da menor onerosidade da execução, razoável
duração do processo, celeridade e instrumentalidade das formas.
A argumentação expendida pela agravante não foi capaz de
infirmar os fundamentos expostos na r. decisão agravada, que merece mantida.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
KIOITSI CHICUTA
Relator